Tribunal: TJMT
Processo: 1025296-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1025296-89.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Recorrida: LINNARA MACIEL BORGES
Data do Julgamento: 10/12/2021
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2- No presente caso, as razões recursais da parte reclamante não atacam os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
3- Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.
4- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025296-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINNARA MACIEL BORGES - CPF: 692.135.001-06 (RECORRENTE), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2-

No presente caso, as razões recursais da parte reclamante não atacam os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

3-

Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.

4-

Recurso não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021